Tribunal: TJDFT
Processo: 0705723-64.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONTROVÉRSIA. BOMBEIRO MILITAR. PROMOÇÃO. REQUISITOS. LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. DEMANDANTE. ATENDIMENTO. INOCORRÊNCIA. LISTA DE ANTIGUIDADE. NÃO PARTICIPAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente a pretensão do autor em ver reconhecido seu direito de ser promovido ao posto de 2° tenente do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, com fundamento em ilegalidade nos critérios utilizados pelo ente público para seleção e promoção dos militares.

2. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa. O direito de acesso à via jurisdicional, como corolário do princípio constitucional da inafastabilidade da tutela da jurisdição, compreende o amplo acesso aos meios de prova, hábeis à comprovação do direito das partes, abrindo-se a estas, em consequência, a oportunidade para requerê-los, produzi-los ou participar de sua produção, bem assim de se manifestar sobre os resultados da prova. 2.1. Não se olvide, entretanto, que já na Constituição Federal se encontram restrições ao direito à prova, máxime porque nenhum direito, ainda que fundamental, exsurge como absoluto. Assim é que o constituinte previu, por exemplo, a inadmissibilidade das provas ilícitas; restrição, destaque-se, que não se afigura única, tanto em nível constitucional, como infraconstitucional, ante a previsão de outros princípios úteis e necessários à atividade jurisdicional, como a razoável duração do processo, a eficiência e a razoabilidade. Já por isso, estabelece o Código de Processo Civil ser dever do juiz indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único). 2.2. conquanto assista às partes o direito de instruir o feito com as provas que entendam hábeis à solução da controvérsia, e com isso influir na própria decisão do julgador, há de se rejeitar a dilação probatória quando a prova pretendida não possuir relevância para o julgamento, por não ter a capacidade para demonstrar os fatos articulados pela parte. 2.3. No presente caso, o apelante intenta produzir prova testemunhal para o fim de atestar a suposta inaplicabilidade ao caso do art. 92 da Lei n° 12.086/09, o que se mostra plenamente descabido. Primeiro, porque compete ao julgador, enquanto aplicador da norma jurídica, definir a subsunção de determinado texto normativo à hipótese em julgamento. Segundo, porque a prova testemunhal não se presta a colheita de opiniões, mormente sobre matéria jurídica, daí porque descabido o alegado cerceamento de defesa.

3. A promoção nas fileiras da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal requer o cumprimento de numerosos requisitos previstos nas normas de regência, atualmente na Lei 12.086/2009. 3.1. Tal diploma normativo, em seu art. 5°, prevê que a promoção do militar é ato administrativo e tem como finalidade básica a ascensão seletiva aos postos e graduações superiores, com base nos interstícios de cada grau hierárquico.

4. Por sua natureza de ato administrativo, a promoção do policial ou bombeiro militar constitui matéria inserta no âmbito das atribuições do Administrador Público, não se abrindo ao Poder Judiciário a prerrogativa de nela intervir, ressalvados casos excepcionais em que demonstrado o manifestado descumprimento da legislação de regência.

5. No caso dos autos, o apelante sustenta que foi preterido no processo seletivo para promoção ao posto de segundo-tenente do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Porém, os elementos constantes do caderno processual demonstram que o demandante não preencheu os requisitos normativos exigidos para a promoção.

6. A despeito da resistência deduzida no recurso, o art. 92 da Lei n° 12.086/2009 é perfeitamente aplicável ao processo seletivo em questão, notadamente por se tratar de norma vigente e eficaz, no bojo da qual estão definidos os requisitos para a promoção do bombeiro militar, dentre eles a necessidade de figurar no limite quantitativo de antiguidade.

7. Dispõe a legislação de regência que somente os bombeiros militares que satisfizessem as condições de acesso e que estivessem compreendidos nos limites quantitativos de antiguidade seriam relacionados pela comissão de promoção para que fossem incluídos nos quadros de acesso. 7.1. Pela própria disciplina normativa, não basta ao candidato atender aos requisitos objetivos de que trata o art. 79 da Lei 12.086/2009, exigindo-se, igualmente, que preencha as condicionantes do art. 92, em especial figurar nos limites quantitativos de antiguidade, ou seja, entre 1/5 dos militares mais antigos da mesma graduação ou posto (art. 92, §2°, I). 7.2. Atendendo-se à disciplina normativa, o processo seletivo compreendeu os 70 (setenta) militares mais antigos, não havendo razões para acolhimento da alegada preterição, eis que o demandante figura na lista de antiguidade na posição 229 (duzentos e vinte e nove).

8. Recurso conhecido e não provido.